Tribunal: TJMT
Processo: 1056677-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056677-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS MILIEN - CPF: 712.346.331-59 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1056677-29.2020, ajuizada por JONAS MILIEN, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, inicialmente, fala em ausência de nexo de causalidade, uma vez que a parte autora deixou de trazer, junto a exordial, Boletim de Ocorrência que pudesse comprovar o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente de trânsito noticiado nos autos.

Aduz que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, anexa à Lei de n. 6.194/74 (tabela SUSEP).

Afirma que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na tabela SUSEP para o membro lesionado.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 210327686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

Eminentes pares:

A Porto Seguro inicialmente fala em ausência de nexo de causalidade, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos boletim de ocorrência que pudesse demonstrar que as lesões são decorrentes do suposto acidente de trânsito alegado na inicial.

Pois bem, como por muito já decidido por esta Corte, o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o sinistro, podendo ser aceito, para tanto, outros meios de prova.

Da análise profunda dos autos, verifica-se que o autor trouxe aos autos o Relatório de Ocorrência lavrada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, Vídeo do acidente e Prontuário Médico, os quais somados ao laudo médico judicial, são provas mais que suficientes para comprovar o sinistro noticiado, bem como, o nexo de causalidade com a lesão sofrida. (ID’s. 210324036, 210324038, 210327650 e 210327676)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial Dr. Roberto Gomes Azevedo foi incisivo ao atestar que: “A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, se não pelo Relatório de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74. (...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, rejeito a preliminar de ausência de nexo de causalidade.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Na hipótese, a seguradora alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela SUSEP para o membro lesionado.

Por ocasião da avaliação médica, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez permanente da estrutura crânio facial, graduada em 25% e de um segmento torácico da coluna vertebral (T9), também avaliada em 25%. (ID. 210327676)

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Pois bem, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu, ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente.

Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna

vertebral exceto o sacral. 25

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais. 100

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00;

* Laudo médico: invalidez permanente em segmento torácico da coluna vertebral 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 25%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75.

* Laudo médico: invalidez permanente da estrutura crânio-facial 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 100%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 25% x 100% = R$ 3.375,00

Sendo assim, chego à conclusão de que o valor total da indenização que faz jus o apelado é de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

A apelante segue alegando que os honorários advocatícios devem corresponder ao valor da condenação e não ao valor da causa como constou da decisão.

Então, conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Contudo, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o

valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR

ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, os honorários advocatícios, ainda se fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponderiam a apenas R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) o que é irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa e fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da cobertura securitária para R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) e, ainda, fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024